Tribunal: TJBA
Processo: 0000095-66.2018.8.05.0072
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 0000095-66.2018.8.05.0072 – Comarca de Cruz das Almas/BA

Recorrente: Ana Márcia dos Santos Silva

Recorrente: Alex Sandro Faria de Santana

Advogada: Dra. Maísa Batista Costa Silva (OAB/BA: 46.934)

Advogada: Dra. Fernanda Pereira Queiroz (OAB/BA: 18.990)

Advogado: Dr. Marcelo Velame Branco dos Santos (OAB/BA: 24.045)

Recorrida: Ana Cláudia Maia Silva

Defensora Pública: Dra. Mariana Rodrigues Pereira

Origem: Vara Crime da Comarca de Cruz das Almas

Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. (
ARTS. 138, 139 E 140 C/C O ARTIGO 14
1, III
,
DO CÓDIGO PENAL). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA. INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELOS QUERELANTES.
PREJUDICIALIDADE
QUANTO AOS DELITOS DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE IDONEIDADE DAS PROCURAÇÕES ADUNADAS AOS AUTOS.
ACOLHIMENTO
QUANTO AO CRIME DE CALÚNIA MAJORADA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NOS INSTRUMENTOS DE MANDATO. PROCURAÇÕES QUE INDICAM OS TIPOS PENAIS IMPUTADOS À QUERELADA. OBSERVÂNCIA AO ART. 44 DO CÓDIGO DE RITOS. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
RECURSO PREJUDICADO, quanto aos delitos de injúria e difamação, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade da Recorrida e, em relação ao crime de calúnia majorada, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, diante do reconhecimento da idoneidade das procurações adunadas pelos Querelantes e, por conseguinte, anular o decisio vergastado, devendo o magistrado a quo seguir o rito processual cabível à espécie.

I –
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Ana Márcia dos Santos Silva e Alex Sandro Faria de Santana, em face de sentença que declarou extinta a punibilidade da querelada Ana Cláudia Maia Silva, por vício no instrumento procuratório, na forma do art. 103 c/c art. 107, IV (segunda figura), do Código Penal.

II - Narra a queixa-crime (fls. 30985366) que, no dia 16 de agosto de 2017, “A Querelada, a fim de satisfazer os seus instintos bestiais, propositadamente, diante de grupos de whatsapp e redes sociais, acusou os Querelantes de "... Esse é Alex da Marcação de exames a domicílio, Alex vive um dilema pois é casado com uma mais aprendeu a amar a outra.” “Durante o dia vive a dar fugas para Santo Antonio com Ana e a noite volta para Fran. Na saúde todos o chamam de namorado de Ana. Com quem ele deve ficar? ..., e demais adjetivos", e outras palavras imputando-lhe fatos que nunca praticaram por serem nocivos à dignidade humana e aos seus princípios, bem como contrários à sua formação moral e aos bons costumes. Além de alegar que os querelantes tinham um relacionamento amoroso, mesmo sabendo que um deles é casado.”, sendo imputado à Querelada a prática dos delitos previstos nos arts. 138, 139 e 140 c/c o artigo 141, III, todos do Código Penal Brasileiro.
Em 19/08/2018, o Magistrado singular proferiu despacho determinando aos querelantes a correção do vício no instrumento de mandato, por ausência do fato criminoso, na forma do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
Petição dos Querelantes reiterando os termos das procurações adunadas aos autos (Id. 30985373), sendo proferida sentença extintiva de punibilidade por decadência.

III - Inconformados, Ana Márcia dos Santos Silva e Alex Sandro Faria de Santana interpuseram Recurso de Apelação, sustentando, em suas razões, que as procurações cumpriram o quanto determinado pelo art. 44 do CPP, constando os nomes dos querelantes, da querelada, suas qualificações e a menção ao fato criminoso com a indicação do tipo penal.

Salientam a
suficiência da indicação do tipo penal no instrumento de mandato, além de asseverar que os querelantes também assinaram a peça exordial. Aduzem, ainda, que, após após proferido o despacho para a juntada de procuração com menção ao fato criminoso, tempestivamente, manifestaram-se afirmando que a procuração já constava nos autos. Pugnam os Recorrentes, ao final, pela reforma do

decisio

objurgado.
O Juiz singular, em atenção ao princípio da fungibilidade, considerando a ausência de má-fé, recebeu o recurso interposto como Recurso em Sentido Estrito (Id. 30985385).

IV - Inicialmente, em atenção ao disposto no

caput
do art. 61, do Código de Processo Penal, tem-se que o julgamento do presente Recurso restou prejudicado quanto aos delitos de injúria e difamação majoradas.
Como cediço, a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do

ius puniendi
estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime ou, ainda, de condições de procedibilidade. Consectariamente, traduz-se como verdadeira questão de mérito de natureza preliminar, de modo que sua resolução obsta o prosseguimento das demais (subordinadas).

V - Ademais, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória.

VI - Diante das penas máximas abstratamente cominadas para os delitos de difamação majorada (01 ano e 04 meses) e injúria majorada (08 meses), cujos prazos prescricionais se perfazem, respectivamente, em 04 (quatro) anos (art. 109, V, CP); e em 03 (três) anos (art. 109, VI, CP), verifica-se que tais lapsos já foram superados, pois os fatos supostamente se deram em 16/08/2017 (termo inicial da prescrição, conforme art. 111, I, CP), inexistindo causas suspensivas ou interruptivas, pelo que se reconhece, de ofício, o advento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

VII - Cumpre lembrar que, na espécie, não há que se falar em aplicabilidade do disposto no art. 110, § 1º,

in fine
, do Estatuto Repressivo, pois, como visto, a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorreu pela pena em abstrato. Insta consignar que o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, torna despiciendo o exame do quanto aventado pelos Recorrentes com relação a esses crimes.
Digno registrar, por fim, que o feito foi distribuído a este Gabinete em 07/03/2023 (Id. 41343616), quando já havia se operado a prescrição.

VIII - No que tange ao delito de calúnia majorada, conhece-se do apelo e passa-se ao exame da quaestio.
Os Recorrentes aduzem inexistir vício nos instrumentos de mandato adunados aos autos, estando em conformidade ao quanto exigido pelo art. 44 do Código de Ritos, porquanto existente a menção do fato criminoso.

IX - Neste tocante, assiste razão aos Recorrentes, uma vez que as procurações, embora não apresentem a descrição circunstanciada dos fatos, a data, o local e o meio utilizado para a prática dos supostos delitos, apontam as tipificações penais imputadas à Querelada.

X - Nesse cenário, insta ressaltar o alcance interpretativo dado pela jurisprudência pátria à expressão “menção do fato criminoso”, sedimentando o entendimento de que se faz necessário, ao menos, constar a indicação dos tipos penais, sendo, por conseguinte, despicienda a descrição pormenorizada do crime.
Desse modo, evidencia-se que nos instrumentos de mandato, inclusos nos autos, constam, ao menos, a indicação de quais delitos foram atribuídos à Querelada, sendo tal menção suficiente para cumprimento do quanto preceituado no art. 44 do CPP.

XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade do recurso.

XII – RECURSO PREJUDICADO, quanto aos delitos de injúria e difamação, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade da Recorrida e, em relação ao crime de calúnia majorada, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, diante do reconhecimento da idoneidade das procurações adunadas pelos Querelantes e, por conseguinte, anular o decisio vergastado, devendo o magistrado a quo seguir o rito processual cabível à espécie.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º
0000095-66.2018.8.05.0072
, provenientes da Comarca de Cruz das Almas/BA, em que figuram, como Recorrentes, Ana Márcia dos Santos Silva e
Alex Sandro Faria de Santana
, como Recorrida,
Ana Cláudia Maia Silva
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO quanto aos delitos de injúria e difamação, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade da Recorrida e, em relação ao crime de calúnia majorada, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, diante do reconhecimento da idoneidade das procurações adunadas pelos Querelantes e, por conseguinte, anular o
decisio
vergastado, devendo o magistrado a quo seguir o rito processual cabível à espécie, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.